Tribunal: STF
Processo: RHC 58466
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-13
Data de publicação: 1981-02-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. FALÊNCIA. INQUERITO JUDICIAL. 1)O PRAZO DE CINCO
DIAS MARCADO NO ART-106 DA LEI DE FALÊNCIAS E PEREMPTORIO E CONTINUO
E INDEPENDE DE DESPACHO DE ABERTURA E DE PUBLICAÇÃO, SEGUINDO-SE
AUTOMATICAMENTE AO DO ART-105. 2)E APTA A DENUNCIA QUE DESCREVE
FATOS TIPICOS DO ILICITO FALIMENTAR.